Tribunal: TJSP
Processo: 2129644-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2129644-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA., são embargados CAMELIER ADVOGADOS ASSOCIADOS e
ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129644-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 32a Vara Cível
Embgte. : Sany do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza
Ltda.
Embgdos. : Camelier Advogados Associados e outro
VOTO No 47.820
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDATO.
MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 88/95 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é
contraditório e obscuro, quanto a mencionada ilegitimidade ativa. Afirma
ainda que não requereu a produção de prova pericial.
É o relatório.
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129644-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Veja-se que o v. acórdão foi claro ao decidir as
questões levantadas, no seguinte sentido:
“Nesse passo, o fato de de não ser mencionado o ponto
atinente à ilegitimidade do autor Alberto na r. decisão
agravada, que complementa o despacho saneador, não implica
em coisa julgada, considerando que o momento propício para
tal análise será na prolação da sentença, que analisará todas
as questões levantadas na demanda.
O Código de Processo Civil é claro ao dispor na seção “Dos
Elementos e dos Efeitos da Sentença” que:
“Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no
todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.”
Outrossim, não há que se falar em violação à coisa julgada se
a resolução da questão levantada deverá se dar em sentença,
e não na r. decisão agravada.
(...)
No mais, veja-se que nos Embargos Monitórios a agravante
assim se manifestou:
“(...)
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova em
direito admitidas, em especial prova documental, testemunhal
e pericial e o depoimento pessoal dos Embargados, sob pena
de confissão.” (Fls. 63, dos autos originários)
Logo, não há se falar em rateio das custas, vez que a prova
não fora determinada de ofício pelo Juízo a quo, mas antes,
requerida pela embargante, a fim de demonstrar fato
constitutivo de seu direito, assim o ônus da prova lhe é cabível,
conforme o disposto no seguinte artigo do Código de Processo
Civil:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129644-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
partes.” (Fls. 92/93)
Desta forma, o que pretende a embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129644-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica